Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-64.2016.8.14.0009
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006608-64.2016.8.14.0009

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA, BEL CASA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO MONITÓRIA
.
PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO,
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO
, NOTA FISCAL EXPEDIDA E COMUNICAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO.

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II DO CPC/15. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA ALTERAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1- P
ossibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339-STJ). O STJ concluiu que para admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles
se evidencie
juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2-Restaram juntados aos autos
contrato administrativo firmado entre as partes, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na Localidade de Vila Fátima, Município de Tracuateua
(Ids 6930783 - Pág. 6 a

6930784 - Pág. 5), atestado de conclusão de serviços, expedido pelo ente municipal (Id 6930784 - Pág. 6), planilha de quantitativos (Id 6930784 - Pág. 7/10) nota fiscal nº 212, no valor de R$ 80.238,90, referente à prestação o serviço (Id 6930785 - Pág. 3), além de comunicação de não pagamento do serviço ao Municipal (Id 6930785 - Pág. 4), documentos estes que comprovam a existência da crédito da empresa Autora.

3-Com efeito, observa-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora, mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, ilustrando satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Requerido,
demonstrando a certeza e liquidez da obrigação.

4-Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes. Assim, impõe-se a manutenção da sentença
quanto ao reconhecimento do crédito da Autora.

5-Os consectários legais devem observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6-
Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
,
apenas para
que os índices dos consectários legais sejam fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ,
mantendo-se a sentença nos demais termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA ALTERAR PARCIALMENTE A SENTENÇA nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo nº
0006608-64.2016.8.14.0009-PJE
)
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-
PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BEL CASA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
contra
MUNICIPIO DE TRACUATEUA.

Consta da inicial, que a empresa Autora fora contratada pelo Município Requerido, por meio de procedimento licitatório, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada em Vila Fátima, sendo o valor total do contrato R$ 406.274,17 (quatrocentos e seis mil reais, duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos).

Aduz que apesar de ter concluído a obra no prazo determinado (24.11.2014), como atesta o próprio requerido, a Atra não percebei os valores referentes à 4ª medição, correspondente ao período de 27.09.2014 a 18.11.2014, totalizando o valor de R$ 80.238,90 (oitenta mil duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), pelo que ingressou com a presente ação.

Determinada a citação do Município para que procedesse ao pagamento do valor constante da petição inicial acrescidos de honorários de 5% sobre o valor da causa, advertindo o ente municipal de que não realizado o pagamento e não apresentados os embargos na forma do art. 702 do CPC, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

O Município quedou-se inerte, consoante certificado nos autos
(Id
6930785 - Pág. 13), sendo a
sentença proferida com a seguinte conclusão (Id
6930785 - Pág. 14/15)
:

“
Diante do exposto, tendo em vista o não ajuizamento dos embargos, julgo procedente o pedido do autor, reconhecendo-lhe o direito ao crédito no valor de R$ 80.238,90 (oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), devido pelo réu, razão pela qual fica convertido o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no art. 702 do CPC
.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor de condenação.

Caso o devedor, não efetue voluntariamente e independentemente de qualquer intimação o pagamento no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado, o montante da condenação, a requerimento do credor, será acrescido de multa no percentual de dez por cento (CPC, art. 523, §1º).

Esta decisão submete-se a reexame necessário, devendo ser encaminhada ao Tribunal para confirmação da sentença, quando só após se revestirá a sentença de eficácia de título executivo.

Após o trânsito em julgado, não sendo requerida a execução no prazo de 06 (seis) meses, arquive-se o processo, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. (...)”

Opostos Embargos de Declaração pela Autora, estes foram acolhidos nos seguintes termos:

“te o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, visto que tempestivos, ACOLHENDO-OS em parte para suprir a omissão ventilada na sentença retro, determinando a correção monetária dos valores pelo INPC-E a contar do dia 24.11.2014 e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, mantendo-se os demais termos da sentença fustigada.” [sic]

Não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

A Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles se evidencie juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

Restaram juntados aos autos
contrato administrativo firmado entre as partes, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS na Localidade de Vila Fátima, Município de Tracuateua
(Ids 6930783 - Pág. 6 a 6930784 - Pág. 5), atestado de conclusão de serviços, expedido pelo ente municipal (Id 6930784 - Pág. 6), planilha de quantitativos (Id 6930784 - Pág. 7/10) nota fiscal nº 212, no valor de R$ 80.238,90, referente à prestação o serviço (Id 6930785 - Pág. 3), além de comunicação de não pagamento do serviço ao Municipal (Id 6930785 - Pág. 4), documentos estes que comprovam a existência da crédito da empresa Autora.

Com efeito, observa-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora, mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, ilustrando satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Requerido,
demonstrando a certeza e liquidez da obrigação.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26) – Grifo nosso

Assim, impõe-se a manutenção da sentença
quanto ao reconhecimento do crédito da Autora.

No que concerne aos consectários legais, o Juízo, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, determinou
a correção monetária dos valores pelo INPC-E a contar do dia 24.11.2014 e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação.

Sobre o tema, deve-se observar o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146 afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 905), julgado em 22.02.2018, consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, necessária a alteração da sentença para a adequação do índice dos consectários legais em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para
que os índices dos consectários legais sejam fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 06/12/2021